Tribunal: TJDFT
Processo: 0006471-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE CRIANÇA. INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA GRAVE. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PROVA PERICIAL. ERROS DE DIAGNÓSTICO. TRATAMENTO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE INTERNAÇÃO. CONSTATAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. RE 870947/SE. TEMA 810. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros", hipótese de responsabilidade objetiva do Estado, regida pela teoria do risco administrativo.
2. Na hipótese, verifica-se que a filha dos apelados, um bebê de 7 (sete) meses, foi levada por eles seguidas vezes ao Hospital Regional da Ceilândia (HRC/DF) e à UPA 24h daquela região, entre os dias 25, 27, 28 e 29/06/2014, apresentando tosse, febre e vômito, tendo sido levantados, como hipóteses diagnósticas: broncoespasmo, bronquite e bronquite asmática, sem internação hospitalar, recomendando-se a continuidade do tratamento em seu domicílio. Em 29/06/2014, a infante veio a óbito por insuficiência respiratória grave, em uma unidade médica da SES/DF, depois de ser submetida à reanimação cardíaca por 1 (uma) hora.
3. A prova pericial produzida nos autos concluiu que, nos diversos atendimentos médicos da criança na rede hospitalar do Distrito Federal, ocorreram erros de diagnósticos e a “falta de internação hospitalar da paciente, cuja condição indicativa estava caracterizada desde o primeiro atendimento, no dia 27/06/2014, para monitoração do quadro clínico e adoção de medidas em tempo oportuno, foi fator determinante para a evolução desfavorável do caso e seu desfecho fatal”.
4. Evidenciada, após realização de prova pericial, a falha na prestação do serviço de saúde de hospital da rede pública e a constatação de que o óbito da infante poderia ter sido evitada se o diagnóstico e consequente tratamento fossem corretos, mormente a internação hospitalar a tempo e modo adequados, há configuração do nexo de causalidade e, por conseguinte, do dever de indenizar.
5. Diante da gravidade do dano e das peculiaridades do caso concreto, revela moderação e se amolda ao conceito de justa reparação a quantia arbitrada na sentença, a título de compensação pelos danos morais sofridos por cada apelado, genitores da paciente.
6. No âmbito do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, durante a apreciação do Tema 810, foi fixada tese nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Ministro Luiz Fux, para estabelecer que: i) nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária impostas à Fazenda Pública, a fixação dos juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança é constitucional, razão pela qual a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação trazida pela Lei n. 11.960/09, é tida como válida; ii) a atualização monetária, no bojo daquelas condenações, contudo, não deve ter como parâmetro a remuneração oficial da caderneta de poupança, sendo inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 nesse aspecto, razão pela qual deve ser adotado o índice IPCA-E na atualização monetária das aludidas condenações.
7. Consoante exegese do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC 62/2009), combinado com o art. 12 da Lei 8.177/91, com alterações da MP 567/2012 convertida na Lei 12.703/2012, o percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança são capitalizados de forma simples, correspondentes a: (i) 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%; e (ii) 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos.
8. Recurso conhecido e desprovido.